Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o, e 101, §2o, do Código de Processo Civil. A recorrente sustenta que a faz jus à gratuidade, por ter gastos extraordinários com saúde e auxílio aos filhos, bem como que o patrimônio a ser partilhado não tem liquidez imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, à luz dos elementos de prova constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida somente quando houver comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil.
4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, tem caráter relativo e pode ser elidida por elementos de prova que evidenciem a capacidade econômica da parte.
5. A agravante não demonstrou qualquer fato novo suficiente para justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício em grau recursal.
6. A ausência de comprovação de despesas extraordinárias, como gastos com tratamento médico e dívidas, bem como o mero auxílio deliberado a filhos maiores e capazes, impede a concessão da gratuidade de justiça.
7. O valor das custas processuais no Tribunal de Justiça é módico e não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação capaz de justificar a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A presunção relativa de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos constantes nos autos indicarem capacidade econômica do requerente.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3o, e 101, §2o.